Tribunal: TJMT
Processo: 0003820-98.2017.8.11.0050
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003820-98.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), IGOR FELIPE DE ARRUDA COSTA TAQUES - CPF: 062.742.721-94 (APELANTE), WELLINTON DA CRUZ PEREIRA (APELANTE), JONATHAN FERREIRA JANUARIO - CPF: 032.403.431-85 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DANIELE REGINA DA SILVA BRITO - CPF: 049.792.791-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PERICLES DA SILVA PEREIRA - CPF: 897.791.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURÍCIO MORAES CALLEGARO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – RECURSO DA DEFESA -
1) REDUÇÃO DA PENA–BASE
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE PREPONDERANTE - ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 – AUMENTO DESPROPORCIONAL – READEQUAÇÃO PARA 1/8 – PRECEDENTES DO STJ -
2) D
ECOTE DA MAJORANTE DO ARTIGO 40, IV, DA LEI 11.343/06
– IMPROCEDÊNCIA – VIOLÊNCIA DA AÇÃO CRIMINOSA –

TROCA DE TIROS COM POLICIAIS - ARMA DE FOGO USADA PARA O TRÁFICO DE DROGA E PARA GARANTIR DA IMPUNIBILIDADE DO GRUPO CRIMINOSO – MAJORANTE MANTIDA – APELO
EM PARTE PROVIDO,
CONTRA O PARECER.

1 - O
aumento da
pena-base
em razão da quantidade da droga
é permitido conforme o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06; no entanto,
não é proporcional o acréscimo de 2 anos acima do mínimo legal, diante da apreensão de 1,420kg de maconha, se o magistrado a considera como pouco expressiva. Nesse caso, é razoável, pois, que seja usada a
fração
de aumento de 1/
8,
se existir apenas uma circunstância do crime, desfavorável, tal seja, a quantidade da droga apreendida;

2 - Deve ser mantida a
causa
de
aumento
de pena prevista no artigo 40, IV, da Lei 11.343/06, se evidenciado que os réus usaram de violência para a consumação do crime, com troca de tiros com policiais,
no momento da apreensão dos entorpecentes.
para
garantir o “ponto” de atuação criminosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso

de
Apelação criminal,
interposto a tempo e modo

pela Defesa,
contra a r. sentença anexada sob os Ids 29598990/93, em que foram condenados
I
GOR FELIPE DE ARRUDA COSTA TAQUES
e
WELLINTON DA CRUZ PEREIRA
às penas de 8 anos, 2 meses de reclusão, regime fechado, e 816 dias-multa,

e
JONATHAN FERREIRA
, à 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 952 dias-multa, todos pelas autorias do crime de Tráfico de Droga (art. 33, c/c art. 40, IV, da Lei no 11.343/06).

Em suas razões anexadas sob de Id 32867462, pedem:
1)
a redução das penas basilares alegando que, muito embora na sentença se tenha reconhecido que a quantidade da droga ilícita não é expressiva (1,420kg de maconha), ainda assim, o juiz sentenciante as exasperou, somente com fundamento no art. 42 da Lei Antitóxicos, em 2 anos acima do mínimo legal;
2)
exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/06.

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Ids 29599555/56

A d. PGJ em parecer, é pelo
desprovimento
ao apelo (Id n. 35311471), conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo:

SÍNTESE MINISTERIAL
: RECURSO DEFENSIVO – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 – REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO IV – IMPOSSIBILIDADE –
PELO
IMPROVIMENTO
DO APELO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 27 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020